Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-59.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegado vício, quanto à retenção das arras pela embargada. Descabimento. Acórdão claro quanto ao fato de o sinal pago ser destinado à taxa de intermediação. Previsão expressa na proposta de reserva de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegado vício, quanto à retenção das arras pela embargada. Descabimento. Acórdão claro quanto ao fato de o sinal pago ser destinado à taxa de intermediação. Previsão expressa na proposta de reserva de unidade, estando em conformidade com as balizas estabelecidas pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
Prequestionamento impertinente. Inexistência de negativa de vigência a lei constitucional ou infraconstitucional. Acórdão claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados para julgar improcedente a condenação da promitente vendedora em restituir o valor pago a título de entrada/arras. Embargos de declaração que se revestem de natureza protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da prestação jurisdicional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000297-59.2018.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que são embargantes
LEONARDO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e NOEMI SANTOS CARDOSO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
BARRETOS
MAIS
PRACA
106
EMPREENDIMENTOS IMOB SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000297-59.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 00567C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1000297 59.2018.8.26.0066/50000
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Barretos
Magistrado Prolator: Dr. Carlos Fakiani Macatti
Embargantes: Leonardo Ferreira (Justiça Gratuita) e outro
Embargado: Barretos Mais Praca 106 Empreendimentos Imob SPE
Ltda.
Voto n.o 00567C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro
material.
CASO CONCRETO. Alegado vício, quanto à retenção das
arras pela embargada. Descabimento. Acórdão claro quanto ao
fato de o sinal pago ser destinado à taxa de intermediação.
Previsão expressa na proposta de reserva de unidade, estando
em conformidade com as balizas estabelecidas pelo c. Superior
Tribunal de Justiça.
Prequestionamento impertinente. Inexistência de negativa de
vigência a lei constitucional ou infraconstitucional. Acórdão
claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados para julgar
improcedente a condenação da promitente vendedora em
restituir o valor pago a título de entrada/arras. Embargos de
declaração que se revestem de natureza protelatória, tendo
como finalidade procrastinar a entrega da prestação jurisdicional.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com
aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leonardo Ferreira e outro contra v. acórdão de fls. 165/182, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000297-59.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 00567C
3
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Barretos Mais Praca 106 Empreendimentos Imob SPE Ltda., para
(i) excluir a condenação da promitente vendedora em restituir o valor
pago a título de entrada/arras e (ii) alterar o termo inicial dos juros de
mora, para que incidam somente após o trânsito em julgado, devendo
cada uma das partes pagar um salário mínimo ao patrono da parte
adversa, conforme fixado pelo juízo de origem (art. 85, §2o, do CPC).
Os
embargos
são
opostos
sob
alegada
obscuridade quanto à necessidade de devolução das arras.
Entende que se estas caem “na vala da taxa de intermediação ou
da comissão de corretagem”, deve ser aplicado ao caso os ditames
dos Temas 938 e 939 do C. STJ.
O recorrente afirma que o contrato não é claro ao
dizer sobre a que tipo de despesa as arras atenderiam.
Prequestionam a matéria debatida nos autos.
Pugnam pelo acolhimento dos declaratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000297-59.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 00567C
4
sanando-se o vício apontado.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, porquanto
tempestivo, e, no mérito, rejeitado.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Contudo,
o
aresto
recorrido
não
contém
impropriedades.
Isso porque, na proposta de reserva de unidade,
restou bem discriminado que o valor desembolsado a título de sinal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000297-59.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 00567C
5
seria integralmente empregado para a efetuação do pagamento da
comissão de corretagem, não se podendo acatar que o comprador
desconhecia a que título realizara o pagamento, logo, nenhuma
abusividade na conduta da embargada.
Nessa medida, uma vez que a previsão é
expressa sobre a destinação do valor, a cobrança é legítima,
estando em conformidade com as balizas estabelecidas pelo c.
Superior Tribunal de Justiça, não havendo se falar em vício no
julgado.
No
mais,
revela-se
insubsistente
o
prequestionamento formulado, pelo fato de não ter se verificado, in
casu, nenhuma negativa de vigência de lei constitucional e
infraconstitucional.
Frisa-se: não se negou vigência ao art. 417 do
Código Civil, cuja regra foi devidamente apreciada quando da
fundamentação da r. decisão impugnada, o que ocorre é o fato de o
sinal pago ser destinado à taxa de intermediação, restando o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000297-59.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 00567C
6
acórdão bem claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados a
fim de afastar a condenação da promitente vendedora em restituir o
valor pago a título de entrada/arras.
Como se vê, é cristalino o caráter infringente
destes embargos, pelos quais as partes embargantes pretendem,
por via oblíqua, a mera rediscussão da r. decisão.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo das partes com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frisa-se que os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser suscitada
perante os Tribunais Superiores pela via recursal própria.
Assim, verifica-se que os embargantes visam tão
somente a modificação do acórdão, apresentando este recurso
caráter eminentemente infringente, motivo pelo qual não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000297-59.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 00567C
7
acolhido.
Deste modo, sendo manifestamente protelatórios
estes embargos, condeno os embargantes ao pagamento de multa
de 1% do valor atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §2o1, do
Código de Processo Civil.
Pelo
exposto,
voto
por
REJEITAR
estes
embargos de declaração, com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.